Tribunal: STF
Processo: ADI 1046
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-29
Data de publicação: 1994-06-29

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 135 da
Constituição do Estado do Maranhao. Pedido de liminar.
          -  Ocorrencia  dos  requisitos  da  relevância  jurídica do
pedido e "periculum in mora".
          Deferimento da liminar requerida, para suspender, "ex nunc"
e  até o julgamento final  da ação,  o artigo  135 da Constituição do
Estado do Maranhao.